Tribunal: TJPA
Processo: 0804833-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804833-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: RAIMUNDO GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E
INSERÇÃO DO NOME

DO AUTOR NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES
.

APLICAÇÃO DE ASTREINTE POR DIA. CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. VALOR FIXADO. CORRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMPO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Os requisitos legais necessários para a concessão da tutela antecipada deferida em primeira instância, haja vista que não restou demonstrada até neste momento processual que houve a contratação dos serviços cobrados pela agravante, sendo este um ônus imposto ao banco.
II-
M
ostra-se necessário que o banco cumpra sua obrigação, conforme determinação judicial, daí porque a imposição de multa é medida que se impõe, pois tem ela como escopo principal, compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação.
III-
é possível verificar que o magistrado singular se atentou a razoabilidade e proporcionalidade, quando fixou multa diária de 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que por certo indica o não enriquecimento ilícito da outra parte e o ato de compelir o agravante ao fiel cumprimento da decisão. Ademais, o tempo determinado pelo Juízo singular, mostra-se suficiente para o cumprimento da decisão.
IV
– A
manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOSMORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta por
RAIMUNDO GOMES BARBOSA

A decisão agravada determinou a saber:

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, in limine, no sentido de DETERMINAR que a empresa TIM, que se abstenham de cobrar e inserir o nome e CPC do autor nos cadastros de maus pagadores os débitos relacionados sobre plano TIMCONTROLE A PLUS no valor R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
.(...)”

Sustenta o agravante a necessidade de suspensão da decisão, tendo em vista o valor vultuoso da astreinte aplicada pelo juízo singular, que para tanto implica na irreversibilidade da medida.

Afirma que o dever de todo o magistrado é solucionar conflito, dando solução mais eficaz para resolver discussões, amparado na jurisprudência, porém, o juízo agiu de maneira contrária, de modo que eventual prosseguimento de absurda multa causará ano irreparável ao agravante.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o fito de afastar a decisão, não sendo esse o entendimento, seja dado prazo a empresa para o cumprimento da decisão, seja atribuído um limite para o valor da multa e reduzido tal valor e por fim, o afastamento da multa pior litigância de má-fé.

O pedido de efeito requerido foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Voto:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição

agravante se abstivesse
de cobrar e inserir o nome e CPC do autor nos cadastros de maus pagadores os débitos relacionados sobre plano TIMCONTROLE A PLUS no valor R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No caso dos autos,
tenho que restou demonstrado, mesmo que em juízo perfunctório, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela antecipada deferida em primeira instância, haja vista que não restou demonstrada até neste momento processual que houve a contratação dos serviços cobrados pela agravante, sendo este um ônus imposto ao banco.

Nesses termos, mostra-se necessário que o banco cumpra sua obrigação, conforme determinação judicial, daí porque a imposição de multa é medida que se impõe, pois tem ela como escopo principal, compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação.

Com efeito,
suspender a multa liminarmente, como pretende o agravante, teria como efeito prático o NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DETERMINADA PELO JUIZO DE PISO.

Outrossim, é possível verificar que o magistrado singular se atentou a razoabilidade e proporcionalidade, quando fixou multa diária de 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que por certo indica o não enriquecimento ilícito da outra parte e o ato de compelir o agravante ao fiel cumprimento da decisão. Ademais, o

tempo

determinado pelo Juízo singular, mostra-se suficiente para o cumprimento da decisão.

Por fim, observa-se que

a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito («Tema 743/STJ -Possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. Tese jurídica firmada: - A multa diária prevista no § 4º do CPC/1973, art. 461, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

P
or todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023